Tribunal: TJDFT
Processo: 0725399-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725399-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SERGIO LUIZ RECHIA D E S P A C H O Trata-se agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL em face da decisão da 15a Vara Cível de Brasília no processo no 0706764-25.2019.8.07.0001 movido por SÉRGIO LUIZ RECHIA. Da análise dos autos, observa-se não ter o agravante demonstrado o recolhimento do preparo recursal, conforme exigido pelo artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Neste contexto, em observância ao § 3o, do artigo 1.017 e parágrafo único, do artigo 932, do Código de Processo Civil, concedo ao recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o pagamento das custas recursais em dobro, sob pena de não conhecimento. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator